Tribunal: TCU
Processo: 036.458/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12641/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.458/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luiza Lopes Sanmartin (XXX.777.600-XX); Ana Rodrigues Ribeiro (XXX.433.581-XX); Elaine Villares Silveira (XXX.936.837-XX); Julio dos Santos Costa Monteiro (XXX.989.327-XX); Kleiton Borba Matoso (XXX.930.984-XX); Laide Saraiva da Silva Coelho (XXX.120.542-XX); Lucia Maria Gomes da Silva (XXX.574.737-XX); Mauro da Silva (XXX.063.317-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.